Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE VENDA DIRETA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALIENANTE. AFIRMADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, EM RAZÃO DE SUSCITADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Indefere-se pedido de revogação da gratuidade sem a correspondente prova inequívoca de que o recorrente ostenta capacidade financeira suficiente para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.
2. O agravo de instrumento não é recurso cabível para impugnar decisão que verse sobre indeferimento de provas, uma vez que tal matéria poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Cabível o recurso, por outro lado, quanto à questão da incompetência do juízo processante, uma vez que a urgência da apreciação desse tema tornaria inútil o seu exame apenas em sede de eventual recurso de apelação
3. O juízo cível é competente para processar e julgar pedido de imissão de posse de imóvel transacionado mediante venda direta após a consolidação da propriedade imobiliária, que se mantém hígida enquanto não invalidado, por meio de ação própria, tal procedimento.
4. A invalidação da consolidação da propriedade imobiliária há que ser requerida em ação própria, e não como matéria de defesa à pretensão de imissão de posse.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.